Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0704415-47.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ODU ARRUDA BARBOSA PACIENTE: VANIOS MAFISSONI RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de VANIOS MAFISSONI, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e como ilegal a decisão que determinou o cumprimento do mandado de prisão definitiva do paciente e indeferiu pedido de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos autos do processo de execução SEEU n. 0406892-08.2021.8.07.0015. Informou o impetrante (Dr. Odu Arruda Barbosa) que o paciente foi condenado, definitivamente, como incurso no art. 1o, inciso II, e artigo 12, inciso I, todos da Lei n. 8.137/90 (crimes contra a ordem tributária), à pena de 6 (seis) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (Ação Penal n. 0005203-75.2017.8.07.0001, da 1a Vara Criminal de Brasília. Acórdão n. 1194622, da 2a Turma Criminal, Relator Silvânio Barbosa dos Santos). Aduziu que na carta de guia definitiva da condenação consta como último endereço informado do paciente: Fazenda Recanto da Paz, Rodovia GO 531, Km 47, Flores de Goiás/GO (ID 32636936, p. 2), mas que o paciente não foi procurado em tal endereço para dar início à execução da reprimenda. Relatou que, antes da expedição do mandado de prisão, o Juízo da Execução Penal determinou a intimação do paciente acerca da possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos termos do pedido de providências VEP/DF n. 0007891-31.2018.8.07.0015, que concede aos condenados em regime semiaberto, quando comprovada a existência de proposta de trabalho lícito, o direito do início da execução em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico (Despacho no ID 32636936, p. 7). Ocorre que, segundo a Defesa, o mandado de intimação do paciente foi expedido para endereço desatualizado (SMAS, Trecho 01, lote C, bloco F, ap. 502, Guará/DF), diverso do constante na guia de execução penal, e tal erro de endereçamento ensejou a não intimação pessoal do paciente e a consequente expedição de mandado de prisão, o que caracteriza constrangimento ilegal. O mandado de prisão condenatória definitiva foi cumprido em 12-novembro-2021, e o paciente encontra-se custodiado no presídio de Formosa/GO desde então, no aguardo de recambiamento para o Distrito Federal. Salientou que o paciente conta atualmente com 60 (sessenta) anos de idade, nascido em 14-outubro-1961; exerce atividade lícita como produtor rural; e preenche os requisitos do pedido de providências n. 0007891.31.2018.8.07.0015 da Vara de Execuções Penais (VEP/DF), razão pela qual não há motivos para restrição de sua liberdade apenas por não ter sido localizado para dar início à execução da reprimenda imposta, ainda mais se levando em consideração que foi procurado em endereço desatualizado. Esclareceu que as considerações suscitadas no presente remédio heróico – acerca do erro de endereçamento do mandado de intimação do paciente – já foram levadas ao conhecimento do Juízo da Execução Penal, mas este indeferiu o pedido de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, e determinou a remessa dos autos ao serviço psicossocial para reavaliação da concessão do benefício, encontrando-se o feito pendente de tal resposta, mesmo passados mais de 2 (dois) meses da determinação judicial. Salientou que se trata de paciente idoso, cujo processo deve tramitar com prioridade legal e observando-se os direitos do idoso preconizados na Constituição Federal (artigo 230, §1o, da Carta Magna), no Estatuto do Idoso, na Lei de Execução Penal (artigo 82, §1o), nos julgados do Supremo Tribunal Federal e de acordo com as recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Aduziu que o paciente sofre claro constrangimento ilegal ao ser mantido segregado desde 12-novembro-2021, em um cubículo no presídio de Formosa/GO, junto com mais 44 (quarenta e quatro) presos, apenas por não ter sido localizado pelo Juízo da Execução, que expediu mandado de intimação para endereço diverso do atualizado, mesmo o paciente fazendo jus a cumprir a pena em regime de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Ainda, ponderou que o paciente, pela idade (60 anos), comporta latente risco de contaminação no cárcere pelo vírus da Covid-19, o que pode acarretar severas consequencias para sua saúde. Por fim, disse que até o momento não foi efetivado o recambiamento do preso para o Distrito Federal. Requereu, liminarmente e no mérito, que o paciente seja colocado em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). As matérias suscitadas no presente “Habeas Corpus” são afetas à Execução Penal, uma vez que se trata de paciente condenado definitivamente, após o julgamento de diversos recursos, nos termos da carta de guia definitiva constante no ID 32636936, pp. 2/4. O “Habeas Corpus” não se presta para dilação probatória acerca do preenchimento de requisitos de benesses executórias ou análise de erros de endereçamento de atos intimatórios do Juízo da Execução ou para substituir recurso próprio (no caso, Recurso de Agravo em Execução Penal), mas tem por objetivo coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, ainda mais em sede excepcional de medida liminar. Na espécie, da documentação trazida aos autos e, especialmente, das decisões constantes no processo de execução SEEU n. 0406892-08.2021.8.07.0015, não se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, já que não há a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Trata-se de paciente condenado definitivamente a uma pena de 6 (seis) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, como incurso no artigo 1o, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, c/c o artigo 71 do Código Penal (crimes contra a ordem tributária), nos autos da ação penal n. 0005203-75.2017.8.07.0001, da 1a Vara Criminal de Brasília. A apelação criminal do paciente foi julgada por esta Egrégia Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria, nos termos do acórdão n. 1194622, publicado em 22-agosto-2019. Interpostos outros recursos, o acórdão condenatório transitou em julgado, definitivamente, em 04-setembro-2021 (carta de guia no ID 32636936, pp. 2/4). O mandado de prisão condenatória definitiva, portanto, decorre do cumprimento da pena imposta ao paciente. Não há ilegalidade a reparar. A providência prévia do Juízo da VEP/DF (Despacho no ID 32636936, p. 7), no sentido de tentar localizar o réu antes da expedição do mandado de prisão, para averiguar possível preenchimento dos requisitos do pedido de providências n. 0007891.31.2018.8.07.0015 da Vara de Execuções Penais (VEP), restou frustrada diante da não localização do paciente em endereço no Distrito Federal ou Comarca contígua, o que inviabiliza o monitoramento eletrônico, e, consequentemente, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico abarcada especificamente no referido pedido de providências. Nesse sentido, tem-se o decidido pelo Juízo especializado da Execução Penal, em 12-novembro-2021, após o cumprimento do mandado de prisão condenatória definitiva em desfavor do paciente. Confira-se (mov. 20.1 do processo de execução SEEU n. 0406892-08.2021.8.07.0015): Trata-se de pedido de expedição de contramando de prisão e prisão domiciliar (mov. 17.1). Alega, a Defesa, que a intimação teria sido direcionada para endereço desatualizado, uma vez o sentenciado estaria residindo em Goiás há muito tempo, bem como que ele faria jus à prisão domiciliar com monitoração, conforme decidido no PP 007891-31.2018.807.0015. Relata, ainda, que o sentenciado teria sido preso nesta data. Os autos vieram conclusos como medida de urgência. Relatei. DECIDO. Preliminarmente, verifico que o endereço residencial e de trabalho do custodiado afirmados pela defesa estão fora dos limites territoriais do Distrito Federal e da jurisdição desta VEP/DF. Registro, ademais, que o munícipio goiano de Flores/GO sequer é considerado contíguo ao DF, para fins de intimação. Nesta esteira, ainda que a proposta de emprego fosse aprovada não seria possível a concessão da monitoração na Comarca de Flores/GO, cujo cumprimento deve ocorrer dentro dos limites territoriais do Distrito Federal ou, naquelas Comarcas consideradas contíguas. Assim, independentemente do sentenciado possuir proposta de emprego ou já estiver trabalhando naquela localidade, não poderá ser concedido o monitoramento eletrônico por este Juízo para cumprimento em Comarca distinta e distante do Distrito Federal, pois, em caso de descumprimento, não haveria como o CIME/DF ou este Juízo, adotarem as providências cabíveis e no tempo oportuno, pois está fora de sua jurisdição e a expedição de precatória, se fosse o caso, não teria o efeito da imediatidade ou da eficácia exigidos para o uso de monitoramento eletrônico. Ademais, embora a situação processual do apenado aparentemente se enquadre em uma das hipóteses que este Juízo autoriza a concessão da monitoração eletrônica como alternativa ao cumprimento da pena em regime semiaberto, nos moldes da decisão proferida no Pedido de Providências n. 0007891- 31.2018.807.0015, não vislumbro a existência de irregularidades no mandado de prisão aptas a ensejar a sua revogação e consequente expedição de contramando de prisão, pois a ordem constritiva de liberdade decorre de condenação penal transitada em julgado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de contramandado de prisão. (Grifos nossos) Em 30-novembro-2021, após novo pedido da Defesa, o Juízo da Execução, novamente, afastou a pretensão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos seguintes termos (mov. 40.1 do processo de execução SEEU n. 0406892-08.2021.8.07.0015): Vieram os autos conclusos em razão de pedido formulado pela então defesa do apenado, visando a concessão do benefício de monitoração eletrônica, a fim de que ele pudesse residir e trabalhar em imóvel rural localizado no município de Flores/GO (mov. 21.1). A referida pretensão já havia sido afastada por este Juízo no bojo da decisão de mov. 20.1, na qual indeferi a expedição de contramandado de prisão e consignei a impossibilidade da concessão de monitoração eletrônica para cumprimento da pena em Comarca não contígua ao Distrito Federal. Não obstante, restou acostada ao mov. 38 procuração constituindo novo defensor, bem como comprovante de endereço do apenado no Distrito Federal. Não restou esclarecido, todavia, se o apenado possui proposta de trabalho no DF, apta a possibilitar eventual concessão da monitoração eletrônica. Dessa forma, atualizem o cadastro no SEEU e intimem a defesa (mov. 38.2) para esclarecer se o apenado possui proposta de trabalho verossímil. Com a resposta, anotem nova conclusão, inclusive para decisão quanto ao pedido de recambiamento (mov. 36.1). (Grifo nosso) A Defesa juntou aos autos da execução penal comprovante de endereço e proposta de emprego para o paciente no Distrito Federal, ocasião em que a Juíza da Execução determinou a remessa dos autos à Seção Psicossocial para que elabore relatório acerca da viabilidade/idoneidade da referida proposta de emprego incluída nos autos (decisão no mov. 44.1 do processo de execução, datada de 03-dezembro-2021). Na mesma oportunidade foi autorizado o recambiamento do preso para o Distrito Federal. Ainda, nos termos de recente decisão do Juízo da VEP/DF, proferida em 26-janeiro-2021, tem-se que a situação processual executória do apenado modificou-se e encontra-se pendente de consolidação, pois juntada aos autos, em 21-dezembro-2021, nova carta de guia definitiva (ID 32636941, pp. 1/3, mov. 62 do processo de execução, referente à condenação definitiva na Ação Penal n. 0033956-81.2013.8.07.0001, da 1a Vara Criminal de Brasília. Acórdão n. 1137005, 2a Turma Criminal, Relator João Timóteo de Oliveira. Pena: 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, por incursão no artigo 1o, inciso II, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei 8437/90), razão pela qual, novamente, foi indeferido o pedido de prisão domiciliar do paciente, sob a seguinte fundamentação (mov. 73.1 do processo de execução SEEU n. 0406892-08.2021.8.07.0015): Trata-se de pedido formulado pela Defesa, visando a expedição de alvará de soltura em favor do apenado e concessão de monitoração eletrônica para o cumprimento da pena no regime semiaberto (mov . 71.1). Contudo, a situação processual do apenado está pendente de consolidação, diante da nova condenação juntada ao feito no mov. 62. Assim, considerando a possibilidade de alteração na fixação do regime carcerário para a expiação da pena (mov. 66.2), INDEFIRO, por ora, o pedido defensivo. Intimem-se as partes para manifestação quanto à soma das penas (mov. 62). Diante de tudo isso, tem-se que não há constrangimento ilegal a reparar, de plano, quanto à prisão do paciente, pois abarcada por hipótese legal. Repiso que das decisões do Juízo da VEP/DF que indeferiram o pedido de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, é cabível recurso próprio de agravo em execução, pois o recurso é o meio adequado para dilação probatória e comprovação dos fatos alegados, bem como análise do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de benesses executórias. Ademais, em análise prefacial, observa-se que os pedidos do paciente perante o Juízo da Execução Penal foram analisados de acordo com as peculiaridades do seu caso concreto e que o Juízo Especializado da Execução tomou providências para o regular processamento da execução, tanto para apurar as condições do paciente para o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, determinando análise do caso pelo serviço psicossocial; tanto para recambiar o réu preso da Comarca de Formosa/GO para o Distrito Federal (decisão no mov. 44.1 do processo de execução). Registre-se, ainda, que nos autos do processo de execução os marcadores de prioridade legal estão evidenciados em vermelho, com a seguinte descrição: “Maior de 60 anos (conforme Lei 10.741/2003)/Réu preso”, e que os prazos para execução das medidas estão sendo observados, inclusive, há informação no mov. 73.1 do processo de execução SEEU n. 0406892-08.2021.8.07.0015 de que o recambiamento do paciente está agendado para o dia 17-fevereiro-2022. Desse modo, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, não se verifica patente ilegalidade para a concessão da liminar, sem prejuízo de uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos pelo Colegiado, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14-fevereiro-2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator